Tribunal: TJSP
Processo: 1004073-33.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Reexame da matéria relativa à possibilidade de inversão de multa contratual e possibilidade de cumulação do referido encargo com lucros cessantes – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa contratual – Aplicação do

Ementa:
Embargos de declaração – Reexame da matéria relativa à possibilidade de inversão de multa contratual e possibilidade de cumulação do referido encargo com lucros cessantes – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa contratual – Aplicação do tema 970 do C. Superior Tribunal de Justiça – Inversão de multa contratual indevida no caso dos autos – Incabível na medida em que não houve mora da requerida – Imóvel entregue no prazo de tolerância - Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1004073-33.2015.8.26.0564/50000
Registro: 2020.0000278592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004073-33.2015.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que são embargantes MARCUS VINICIUS CALONI SOARES e MONICA
OLIVEIRA
SANTOS,
é
embargado
AGNUS
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara Extraordinária
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES ROSSI
(Presidente), FÁBIO PODESTÁ, JAMES SIANO E MOREIRA VIEGAS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1004073-33.2015.8.26.0564/50000
VOTO No 26.339
2
VOTO No 26.339
Embargantes: Marcus Vinicius Caloni Soares e outro
Embagado: Agnus Construtora e Incorporadora Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo 1a Vara Cível
Juíza: Fabiana Feher Recasens
Embargos de declaração Reexame da matéria relativa à
possibilidade
de
inversão
de
multa
contratual
e
possibilidade de cumulação do referido encargo com lucros
cessantes Exercício do juízo de retratação, em observância
ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil Impossibilidade de cumulação
de lucros cessantes com multa contratual Aplicação do
tema 970 do C. Superior Tribunal de Justiça Inversão de
multa contratual indevida no caso dos autos Incabível na
medida em que não houve mora da requerida Imóvel
entregue no prazo de tolerância - Inexistência de omissão,
contradição,
obscuridade
e
erro
material

Livre
convencimento motivado do magistrado
Não há
necessidade de se abordarem todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente fundamentado Embargos declaratórios não
são
destinados
para
sanar
contradição
externa

Prequestionamento Fundamentos jurídicos constantes no
acórdão Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/04) opostos pelos apelantes, pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera
omisso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1004073-33.2015.8.26.0564/50000
VOTO No 26.339
3
Anota que a oposição de tais embargos
visa suprir a exigência do prequestionamento para a admissibilidade de
eventual recurso especial e extraordinário que venha a interpor.
Houve a suspensão do processo, eis que a
matéria discutida nos presentes autos se encontra afetada pelo Tema 970
(Recursos Especiais n. 1498484/DF e n. 1635428/SC) e 971 (Recursos
Especiais n. 1614721/DF e n. 1631485/DF) (fls. 05/06).
A
construtora
embargada
apresentou
petição (fls. 11/12) informando que as matérias que causaram a
suspensão do feito foram devidamente apreciadas pelo Superior Tribunal
de Justiça. Pugnou pela rejeição dos embargos (fls. 17/18).
É o relatório.
De início, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, passa-
se ao juízo de retratação para alinhar a decisão da Turma Julgadora ao
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
Recurso Especial com efeito repetitivo.
O entendimento sedimentado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos
repetitivos, no tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade
de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra,
estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação
com lucros cessantes”. Ademais, o tema 971 do C. Superior Tribunal de
Justiça consignou a possibilidade de inversão de multa contratual
estipulada unicamente em favor da promitente-vendedora no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1004073-33.2015.8.26.0564/50000
VOTO No 26.339
4
atraso na entrega das obras.
A autora requer a inversão da cláusula
penal para que se aplique à requerida o mesmo dispositivo aplicado à
inadimplência do pagamento do requerente, pelo atraso na entrega do
imóvel, assim como lucros cessantes pela privação de seu uso e fruição.
Contudo, no caso dos autos não há que se
falar em condenação da parte ré em pagamento de lucros cessantes ou
inversão de cláusula penal, tendo em vista que o bem foi entregue dentro
do período de tolerância, não se verificando mora da parte ré.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos.
Em
que
pesem
as
alegações
do
embargante, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e
fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo omissão a ser suprida. Com efeito:
“O prazo de entrega do bem era setembro de
2013, admitida uma tolerância de 180 dias (fls.
38), sendo o imóvel entregue em 14 de março de
2014, ou seja, dentro do período de tolerância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1004073-33.2015.8.26.0564/50000
VOTO No 26.339
5
Em que pese os autores arguirem que na referida
data apenas procederam a vistoria do bem, tal
alegação não merece prosperar, eis que os
mesmos afirmam em sede de recurso de apelo que
“no dia da assinatura do termo de vistoria, fora
liberada aos Apelantes uma chave provisória, na
qual os mesmos poderiam acessar o imóvel em
horário
comercial,
para
realizarem
os
acabamentos, como piso, pintura, etc.” (fls. 121).
Ademais, deixam de comprovar a data em que
teria ocorrido a suposta entrega das chaves.
Neste sentido, o julgado consignou que: “Porém,
os autores não lograram em demonstrar atraso
da entrega das chaves. Do Termo de Vistoria
(fl.84),
acolhe-se
março
de
2014
como
cumprimento da obrigação por parte da
construtora” (fls. 115).
Deste modo, restou consignado no julgado
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos, bem
como foi assinalado a data em que houve a entrega das chaves do
imóvel, que se deu dentro do período de tolerância.
Como se sabe, os magistrados estão
adstritos ao princípio do livre-convencimento motivado de suas
decisões, podendo, assim, firmar seu convencimento segundo suas
convicções, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na
espécie.
No caso, todos os pontos devolvidos a este
juízo foram apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem
sanadas nesta oportunidade.
Em relação ao prequestionamento, o novo
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1004073-33.2015.8.26.0564/50000
VOTO No 26.339
6
do artigo 1.025, “in verbis”:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema:
“O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula
no 356, no sentido de ser suficiente a oposição
de embargos de declaração pela parte, para se
entender
realizado
o
prequestionamento
necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário” (Curso de Direito Processual
Civil, vol. III, 47a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2016, n. 808, p. 1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou
extraordinário somente ocorre quando não há apreciação da matéria
ventilada, e não quando o resultado não é o desejado pela parte
recorrente, como ocorre na espécie.
Por fim, anote-se que fica mantida a
sucumbência, conforme fixado no julgado.
Todas as questões foram apreciadas,
inexistindo omissão a ser sanada nesta oportunidade. A modificação do
acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1004073-33.2015.8.26.0564/50000
VOTO No 26.339
7
cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-
se os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora